Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de ação cominatória ajuizada por FRANCISCA TELMA FERREIRA, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos efeitos da intimação demolitória até decisão final. Em razões, o Agravante ressalta a higidez do ato administrativo impugnado, uma vez que o imóvel fiscalizado foi construído em área pública tombada, não possui licença para construção e nem habite-se e não é passível de regularização. Aduz que a pandemia causada pela Covid-19 está em declínio, além de que não pode se sobrepor ao interesse coletivo à proteção urbanística e histórica do Distrito Federal. Colaciona jurisprudência a embasar sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para se indeferir a tutela requerida na origem. Ente público dispensado de preparo. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O processo de origem ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se recomendável que se mantenha o atual estado das coisas até melhor instrução dos autos principais, quando todos os elementos serão apreciados pelo Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, propiciando uma melhor elucidação das questões postas a debate. Assim, se faz necessário analisar as circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação de modo a obstar que o ato de derrubada, uma vez executado, esvazie o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. Importa sempre trazer à lembrança que as tutelas provisórias buscam minimizar as consequências ruinosas que o tempo do processo pode causar. Como bem ressalta a doutrina, “essa espécie de tutela destina-se tanto para os casos de direitos que necessitam de proteção jurisdicional urgente, como para algumas hipóteses, previamente estabelecidas, na lei processual, em que o direito é evidente. Uma vez concedida a tutela provisória, inverte-se o ônus da demora do processo, vale dizer, os prejuízos decorrentes dessa demora passam para a parte adversa, privado do direito em razão da decisão que concede a tutela provisória.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 1a ed., p. 317). No caso, trata-se de direito que necessita de prestação jurisdicional urgente ante o risco de dano irreparável à Agravada, ao passo que não se vislumbra situação emergencial que redunde em risco de prejuízo irreparável à parte Agravante caso aguarde o julgamento final da demanda. Nesse contexto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator